Tribunal: TJSP
Processo: 0002369-69.2020.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
R N° 367/2016, DO MUNICÍPIO DE BARUERI. CARGOS EM COMISSÃO NA ESTRUTURA DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PROFESSOR SUPERVISOR ESCOLAR, PROFESSOR DIRETOR ESCOLAR, PROFESSOR VICE-DIRETOR ESCOLAR, PROFESSOR ORIENTADOR EDUCACIONAL E PROFESSOR COORDENADOR PEDAGÓGICO. INEXISTÊNCIA DE ATRIBUIÇÕES LIGADAS À DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO QUE DEMANDEM ESPECIAL RELAÇÃO DE FIDÚCIA PARA COM A AUTORIDADE NOMEANTE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.010. AFRONTA AOS ARTS. 111, 115, II E V, E 144 DA CE/89.
Acolhimento da presente arguição, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 6o, II, da Lei Complementar Municipal 367/2016 do município de Barueri, determinando-se a remessa dos autos à d. Câmara suscitante para concluir o julgamento do recurso de apelação sobrestado.
(TJSP; Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0002369-69.2020.8.26.0000; Relator (a): Alex Zilenovski; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Barueri - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 12/03/2020)

Classe/Assunto:

Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Alex Zilenovski

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

12/03/2020

Ementa:
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 6o, II, DA LEI COMPLEMENTAR N° 367/2016, DO MUNICÍPIO DE BARUERI. CARGOS EM COMISSÃO NA ESTRUTURA DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PROFESSOR SUPERVISOR ESCOLAR, PROFESSOR DIRETOR ESCOLAR, PROFESSOR VICE-DIRETOR ESCOLAR, PROFESSOR ORIENTADOR EDUCACIONAL E PROFESSOR COORDENADOR PEDAGÓGICO. INEXISTÊNCIA DE ATRIBUIÇÕES LIGADAS À DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO QUE

Ementa:
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 6o, II, DA LEI COMPLEMENTAR N° 367/2016, DO MUNICÍPIO DE BARUERI. CARGOS EM COMISSÃO NA ESTRUTURA DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PROFESSOR SUPERVISOR ESCOLAR, PROFESSOR DIRETOR ESCOLAR, PROFESSOR VICE-DIRETOR ESCOLAR, PROFESSOR ORIENTADOR EDUCACIONAL E PROFESSOR COORDENADOR PEDAGÓGICO. INEXISTÊNCIA DE ATRIBUIÇÕES LIGADAS À DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO QUE DEMANDEM ESPECIAL RELAÇÃO DE FIDÚCIA PARA COM A AUTORIDADE NOMEANTE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.010. AFRONTA AOS ARTS. 111, 115, II E V, E 144 DA CE/89.
Acolhimento da presente arguição, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 6o, II, da Lei Complementar Municipal 367/2016 do município de Barueri, determinando-se a remessa dos autos à d. Câmara suscitante para concluir o julgamento do recurso de apelação sobrestado.